Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723733-50.2021.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) PAULO TASSE DE SOUZA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) contra decisão (ID 27562854) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (processo n. 0048075-47.2013.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Paulo Tasse de Souza, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, apenas para “reconhecer excesso de execução no valor de R$124.682,14, motivo pelo qual condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada no patamar de 10% sobre o valor do excesso, ou seja, no valor total de R$12.468,21”. Por sua vez, o Juízo de origem rejeitou o pedido deduzido na impugnação no sentido de compelir a exequente a recompor a reserva matemática, sob o entendimento de que a sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento teriam analisado e reconhecido que o credor, ora agravado, já teria recolhido contribuições a título de recomposição da reserva matemática. Em suas razões recursais (ID 27562851), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada agravada violaria o acórdão paradigma proferido pelo c. STJ nos autos do REsp n. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que condicionaria a revisão do benefício de previdência complementar do beneficiário à recomposição anterior da reserva matemática. Pondera que “o recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática”. Diz que a r. decisão recorrida violaria a “soberania das decisões em sede de recursos repetitivos do c. STJ”. Sustenta que a decisão recorrida resultaria em enriquecimento ilícito do credor. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja condicionado “o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Preparo recolhido (ID 27562855). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. De início, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, registre-se que, nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Na espécie, em uma análise inicial do teor do título judicial, extrai-se que a r. sentença proferida quando da fase de conhecimento, de fato, consignou que, “No que concerne ao pagamento da contribuição adicional, verifica-se que desde o instante em que a parte requerida reconheceu a complementação da aposentadoria, o autor imediatamente já recolheu a contribuição devida”. Observa-se, assim, ao menos por ora, que o próprio título judicial já teria apreciado o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, ora agravado, o que afasta, neste instante, a possibilidade de repreciação desse tema no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da agravante. Ademais, o regular prosseguimento do feito executivo de origem, tal qual determinado pela r. decisão agravada, não tem o condão de gerar perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, sobretudo porque o levantamento de valores pelo credor, ora recorrido, foi limitado à parcela incontroversa do débito exequendo. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora